Tribunal: TJDFT
Processo: 0751249-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751249-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALBER DA SILVA MARINHO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valber da Silva Marinho contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco J. Safra S.A. (processo n. 0715910-33.2023.8.07.0007), não recebeu os embargos à execução opostos pelo executado, porque não apresentados em apartado. Em suas razões recursais (ID 66819341), o agravante pede, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições financeiras de arcar com os custos do processo. Na questão de fundo, sustenta, em suma, que, muito embora tenha apresentado os embargos à execução nos próprios autos do feito executivo, tal erro seria sanável. Tece considerações acerca do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito. Entende cabível o recebimento dos embargos à execução, em atenção ao princípio da cooperação. Afirma que a oposição de embargos à execução no bojo do próprio feito executivo não configuraria erro grosseiro. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo sejam recebidos os embargos à execução opostos na origem. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se a gratuidade de justiça ao agravante, especificamente para o presente recurso, porque observada, a princípio, a sua hipossuficiência econômico-financeira. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque é assente na jurisprudência do Tribunal que "A apresentação de embargos à execução nos próprios autos executivos revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma (...)" (Acórdão 1931661, 0718401-97.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.). Nesse mesmo sentido: (...) EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. TEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. DILAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. O equivocado protocolo pelo executado dos embargos à execução sem atenção ao comando legal específico para a hipótese configura erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de qualquer dúvida objetiva. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1799872, 0715696-60.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 10/01/2024.) Para além, não se observa perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, tendo em vista que a própria decisão agravada ressalvou que a continuidade do feito executivo está condicionada ao julgamento de recurso anteriormente interposto pelo executado, o qual ainda pende de julgamento por esta Turma Cível. Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora